Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-37.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA NOVA DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe à parte autora adiantar as despesas necessárias à prática dos atos processuais que requerer, nos termos do art. 82 do CPC/15, o que inclui o recolhimento das custas para expedição de novo mandado de citação.
2. A ausência de recolhimento das custas complementares, mesmo após intimação específica e advertência quanto à consequência da inércia, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
3. A alegação de que inexistiu indicação de novo endereço não afasta a obrigação de recolher as custas, pois a diligência anterior, embora frustrada para o fim de citação da parte, foi realizada e posteriormente requereu-se novo ato. Cada diligência gera despesa própria.
4. Apelação conhecida e não provida.